Tribunal: TJMT
Processo: 1042148-73.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042148-73.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (EMBARGANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL I - CNPJ: 33.710.724/0001-88 (EMBARGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA CONDOMINIAL - NATUREZA PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS SBORCHIA
e
SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pelos embargantes interposto em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHAS DO SUL I
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado eis que “
não houve o devido enfrentamento de todos os argumentos trazidos na manifestação constante no ID 159161517, especificamente no tocante à análise de um acordo realizado entre o Embargado e um terceiro
”, aduzindo que o condomínio, por ser livre para negociar seus créditos, novou a dívida em testilha.

Diante do exposto, pugna os embargantes seja o recurso acolhido, “
para que seja suprimida e eliminada a omissão apontada e seja apreciado o documento de ID 159163241, referente à novação da dívida realizada pelo condomínio, especialmente no tocante à análise da sua validade
”.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 166121683), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, conforme certificação anexa aos autos (id. 167575663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pelos embargantes interposto em desfavor de Condomínio do Edifício Ilhas do Sul I, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - NATUREZA PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - DEVER DE PAGAR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. 2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Defende a embargante a existência de omissão no acórdão recorrido alegando que não houve o devido enfrentamento de todos os argumentos trazidos aos autos, especificamente no tocante à análise de um acordo realizado entre o embargado e um terceiro, pugnando seja reconhecida a validade do documento.

Analisando detidamente os autos, tem-se que, apesar do levantado em sede de embargos, o acórdão abordou a matéria de forma clara, prolatando que “
a dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário
”.

Ainda, importante consignar que pontua o acórdão que inexiste nos autos qualquer contrato para embasar a responsabilidade do terceiro mencionado, restando evidente a responsabilidade dos proprietários pelo débito.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissão e contradição como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023